Tribunal: TJMT
Processo: 0055004-91.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055004-91.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DORILEO - CPF: 078.502.711-49 (APELADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), LEONORA DA SILVA - CPF: 395.549.291-53 (APELADO), EBS SUPERMERCADOS LTDA. - CNPJ: 07.751.593/0006-81 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL

– FURTO – ESTACIONAMENTO DE SUSPERMERCADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL – REDUZIDO -

DANO MORAL – VALOR MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

Comprovado o furto ocorrido no estacionamento do supermercado, deve este responder pelos danos materiais e morais suportados pelos consumidores.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021